Tribunal: TJDFT
Processo: 0754076-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754076-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA GALANTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO DA SILVA GALANTE contra decisão (ID 54602359) da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Banco de Brasília SA, indeferiu a tutela de urgência, pela qual o autor pretende que o réu: 1) restitua 60% do valor retido em sua conta salário; 2) abstenha-se de reter mais que 40% de seus rendimentos nos meses subsequentes. Em suas razões (ID 54600801), alega que: 1) parte significativa de sua renda está comprometida com pensão alimentícia dos filhos; 2) possui dívidas negativadas e protestos em seu nome; 3) a remuneração do mutuário não pode ser retida de forma integral; 4) na hipótese de superendividamento, os descontos realizados em conta corrente e em folha devem ser limitados de modo a preservar o mínimo existencial e resguardar a dignidade da pessoa humana. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a restituição de 60% do valor líquido retido na conta do devedor e a abstenção de que sejam retidos mais de 40% de seu salário líquido. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O agravante afirma que está em situação de superendividamento e que não tem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de sua subsistência e da sua família. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Neste sentido, registre-se julgado deste tribunal: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. 1. Nos moldes do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 2. O diploma processual vigente preconiza que o juiz somente poderá indeferir o pedido, elidindo a concessão da benesse, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), porquanto a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural se presume verdadeira (artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil). 2.1. De acordo com o § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, (a) assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 3. Constatando-se que a parte agravante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, conforme se infere da situação atual de desemprego (CTPS) e extratos bancários acostados aos autos, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. Apreendido que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e que a parte contrária, conquanto tenha ofertado contrarrazões ao agravo, pelas quais poderia demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade de quem postula a benesse, não se desincumbiu de tal ônus, não havendo, outrossim, elementos que infirmem a hipossuficiência da requerente em sentido contrário ao deduzido na declaração, deve ser deferida a gratuidade de Justiça. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1677311, 07403618020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023.)" "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. COMPROMETIMENTO DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA. 1.Nos moldes do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 2. Os elementos carreados aos autos convergem à presunção de hipossuficiência financeira do recorrente, que, a despeito de auferir remuneração bruta superior à média nacional, demonstra que sua renda está comprometida com despesas domésticas e com empréstimos consignados em folha de pagamento, lançados diretamente em sua conta corrente. 3. Constatando-se que a parte agravante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1386927, 07293924020218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021)". No caso, o agravante comprovou que tem direito ao benefício da gratuidade de justiça. O contracheque do mês de dezembro de 2023 demonstra que é agende de polícia e, apesar de receber salário bruto de R$ 16.538,74, paga 4 pensões alimentícias que consomem 65% de seu rendimento bruto, após dedução dos descontos obrigatórios (ID 55051355). O valor líquido que lhe sobra, após os descontos compulsórios e as pensões alimentícias, é integralmente retido pelo agravado. A causa de pedir da ação é justamente a readequação dos empréstimos que consomem a totalidade dos valores depositados em sua conta corrente. É necessária a concessão do benefício. Defiro a gratuidade judiciária. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela, ao menos em parte. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo 1085, firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora, em princípio, para empréstimos comuns não haja limitação, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia do mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. A propósito, registre-se a lição de Karén Bertoncello e Andréia Fernandes Rangel, em artigo que comenta o Tema 1085: “A decisão teve como pilar o exercício da autonomia da vontade e a possibilidade de revogação a qualquer tempo da cláusula que autoriza o desconto da prestação em conta corrente pelo mutuário(...) A tese repetitiva proferida pelo STJ foi ao encontro da teoria dos contratos, no berço da autonomia da vontade, na pacta sunt servanda, aplicando todo o arcabouço de uma relação contratual sadia, celebrada e executada dentro da normalidade, sem patologia ou necessidade especial das partes envolvidas; é o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente de correntistas/consumidores saudáveis, os quais se encontram em condições de manter o pagamento das suas contas básicas, como luz, água e alimentação. Situação diametralmente oposta são dos correntistas/consumidores superendividados, que buscam no Poder Judiciário a reorganização dos descontos efetuados tanto no contracheque como na conta corrente sob o fundamento do excesso de descontos em detrimento da preservação do mínimo existencial. Neste cenário vem demonstrados descontos acima do limite legal e extrato bancário com saldo negativo, pois todo o valor líquido depositado em sua conta corrente está sendo utilizado para pagamento de empréstimos bancários comuns, juros do cheque especial, seguro, entre outros. Nas hipóteses relatadas, verifica-se a diversidade do suporte fático daquele submetido à apreciação no julgado que ensejou a formação do convencimento na tese repetitiva, uma vez que não se estava diante de consumidor superendividado, sujeito destinatário da norma que introduziu no país a concreção da dignidade da pessoa com a preservação do mínimo existencial. Aliás, insta destacar, mínimo existencial já assegurado na fase da formação do contrato, quando da análise da capacidade de reembolso pelo concedente de crédito, de acordo com a inteligência do artigo 54-D do Código atualizado. Daí a interpretação sobre a necessidade de limitação dos descontos em conta corrente quando evidenciada situação de superendividamento do consumidor." (Repactuação de dívida do consumidor superendividado e desconto em conta, publicado no Conjur.com.br, em 07 de dezembro de 2022) - grifou-se. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. Sobre esse tema, ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. LEI 10.486/2002 e LEI 14.509/22. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1085. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. PONDERAÇÃO DE FORMA CASUÍSTICA. 1. Policial Militar do Distrito Federal - legislação específica que regula a consignação em folha de pagamento. Lei n. 10.486/2002 e Lei n. 14.509/22. 2. Na esteira dos arts. 27, §3o, e 29, §1o, da Lei n. 10.486/02, interpretados conjuntamente com o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 14.509/22, o empréstimo consignado para o Policial Militar do Distrito Federal deve observar o limite de 45% (sendo 5% reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito), sem exceder 70% da remuneração mensal do militar, quando somados com os descontos obrigatórios. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos Tema 1.085, firmou a tese de que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 4. Não obstante o entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial da parte contratante. Precedentes desta Corte de Justiça. 5. In casu, para que seja assegurado ao consumidor ao menos o mínimo para preservar a sua dignidade humana, necessária a limitação dos descontos em conta corrente. 6. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1791932, 07386804120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023)” – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE. 1. A soma mensal das consignações facultativas em folha de pagamento de servidor público distrital, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias, de acordo com o Decreto Distrital no 28.195/2007. 2. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 3. Ainda que o autor tenha permitido descontos em sua conta bancária, as peculiaridades do caso em exame devem ser observadas, com intuito de preservar a dignidade do devedor, sobretudo porque os descontos inviabilizam o mínimo necessário à subsistência. 4. Deve-se avaliar tanto a capacidade de o consumidor honrar seus compromissos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares. (...) (Acórdão no 1379050, 07164532820218070000, Relator Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Relatora Designada Desa. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, publicado no DJe 9/11/2021)” – grifou-se. Na hipótese, de acordo com o contracheque referente ao mês de dezembro de 2023, o agravante aufere mensalmente o valor bruto de R$ 16.538,74. Abatidos os descontos obrigatórios – o valor líquido é de R$ 14.919,81. Apesar de não haver descontos consignados em folha de pagamento, o extrato de dezembro de 2023 informa que foram realizados 10 descontos que comprometeram integralmente os rendimentos creditados em sua conta corrente (ID 55051356). Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, sem evidências de que age de má-fé, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas, o que afasta, em princípio, as suposições de endividamento proposital e de má-fé. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Portanto, há probabilidade do direito. Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Como consequência, há perigo de dano, a ensejar a concessão da tutela de urgência pretendida (art. 300 do CPC). Portanto, em sede de cognição sumária, é razoável a limitação dos descontos efetuados em conta corrente. Considerado o percentual elevado pago a título de pensão alimentícia (65%), fixo o limite dos descontos na conta corrente do agravado em 10% dos rendimentos brutos, após deduzidos os descontos obrigatórios. DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal para limitar os descontos em conta corrente a 10% dos rendimentos brutos do devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator